Tribunal: TJMT
Processo: 1027742-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027742-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), DIEGO ERLICH KEIRE - CPF: 054.880.641-17 (EMBARGADO), DIENIFFER SAMIRA ERLICH KEIRE - CPF: 061.230.511-21 (EMBARGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), DIX LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.576.351/0001-07 (EMBARGANTE), DIOJANES VIEIRA DA ANUNCIACAO - CPF: 040.239.799-10 (EMBARGANTE), ANA ELISSA LOPES GARCIA DA ANUNCIACAO - CPF: 043.869.979-38 (EMBARGANTE), MARCELO SILVA FABIANO - CPF: 045.626.229-62 (EMBARGANTE), CLEVERSON TOMAZONI MICHEL - CPF: 015.540.369-92 (ADVOGADO), FELIPE CATARIM FABIANO - CPF: 045.435.259-06 (ADVOGADO), DIX LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.576.351/0001-07 (EMBARGADO), CLEVERSON TOMAZONI MICHEL - CPF: 015.540.369-92 (ADVOGADO), DIOJANES VIEIRA DA ANUNCIACAO - CPF: 040.239.799-10 (EMBARGADO), ANA ELISSA LOPES GARCIA DA ANUNCIACAO - CPF: 043.869.979-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcelo Silva Fabiano contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante, até o julgamento da ação principal ou superveniência de fato novo. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à fundamentação específica da dependência econômica dos agravantes e à análise das contrarrazões, especialmente sobre o risco de dano ao agravado, a irreversibilidade da medida, a falta de urgência do pedido e a ausência de prova mínima da responsabilidade dos agravados pelo acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e se os embargos de declaração seriam o meio processual adequado para rediscutir a matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente a dependência econômica dos agravantes com base no laudo médico que atesta a necessidade de acompanhamento contínuo de um dos agravantes, portador de Transtorno do Espectro Autista, na presunção legal de dependência entre pais e filhos (CC, art. 948, II) e nos elementos probatórios constantes dos autos.

A decisão também analisa o perigo de dano, considerando a vulnerabilidade do agravante portador de Transtorno do Espectro Autista e as dificuldades financeiras enfrentadas, justificando a concessão da tutela de urgência.

As demais questões alegadas pelo agravado, como a efetiva responsabilidade pelo evento danoso e a extensão dos danos sofridos, deverão ser analisadas no decorrer da instrução processual, momento adequado para ampla produção probatória e aprofundamento da matéria.

O recurso integrativo não se presta à rediscussão do mérito da decisão, salvo para corrigir obscuridade, contradição, erro material ou omissão, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes se já encontrou fundamento suficiente para decidir (STJ, REsp 684.311/RS).

Não há vício a ser sanado, motivo pelo qual os embargos de declaração não se mostram cabíveis para a finalidade pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão na decisão, não servindo como meio para rediscutir o mérito.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos e dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO SILVA FABIANO
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
deu
parcial
provimento ao agravo de instrumento
,
para

determinar o pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada agravante,

até o julgamento da ação principal ou até que sobrevenha alguma novidade que recomende a

alteração pelo magistrado singular, na origem.

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve fundamentação específica quanto à comprovação da dependência econômica dos agravantes e que não foram analisadas as contrarrazões, especialmente no que tange ao risco de dano ao agravado, à irreversibilidade da medida, à falta de urgência considerando o lapso temporal de 18 meses entre o falecimento e o pedido de tutela, à ausência de prova mínima da responsabilidade dos agravados pelo acidente e a um suposto vício de representação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso concreto,
o
acórdão embargado reconheceu expressamente a dependência econômica dos agravantes, fundamentando-se no laudo médico que demonstra a necessidade de acompanhamento contínuo de Diego Erlich
Keire
, portador de Transtorno do Espectro Autista, na presunção legal de dependência entre pais e filhos prevista no artigo 948, II do Código Civil, e nos elementos probatórios constantes dos autos.

O
acórdão também fundamentou a existência de perigo de dano, especialmente diante da vulnerabilidade de um dos agravantes, portador de Transtorno do Espectro Autista, e das dificuldades financeiras enfrentadas

Assim, a
tutela de urgência foi concedida porquanto demonstrado o perigo de dano, diante da vulnerabilidade do agravante e da necessidade de suporte financeiro imediato, bem como a probabilidade do direito, considerando os indícios de responsabilidade dos agravados e a presunção legal de dependência econômica nesta fase inicial.

As demais questões alegadas pelo agravado, como a efetiva responsabilidade pelo evento danoso e a extensão dos danos sofridos, deverão ser analisadas no decorrer da instrução processual, momento adequado para ampla produção probatória e aprofundamento da matéria.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025